Tribunal: TJES
Processo: 0036062-17.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036062-17.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO MEYERFREUND

APELADO: PEDRAVEST REVESTIMENTOS NATURAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

VÍCIO
INEXISTENTE
-

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

2
. Não há vício a ser sanado, observando-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO MEYERFREUND
contra v. acórdão de id. 13103923, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele em face de

PEDRAVEST REVESTIMENTOS NATURAIS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 13463734), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão porque limitou-se a afirmar que a arguição de suspeição foi intempestiva, sem analisar o vício de excesso técnico, como por exemplo, a alegação de que o laudo pericial contém juízos de valor e opiniões pessoais do perito; (ii) o acórdão não enfrentou essas falhas específicas da perícia, limitando-se a afirmar genericamente que foi “suficiente”; (iii) o acórdão desconsiderou a prova audiovisual e não apresentou fundamentação específica para afastar a alegação de parcialidade da prova técnica. Alega ainda, que o acórdão também incorreu em contradição ao reconhecer que o juiz não está vinculado ao laudo pericial (arts. 371 e 479 do CPC), mas, simultaneamente, atribuiu à perícia valor decisivo para condenar o apelante, mesmo diante das fragilidades técnicas apontadas e da controvérsia sobre a efetiva execução dos serviços extras.

Contrarrazões no id. 13555453.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0036062-17.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO MEYERFREUND

APELADO: PEDRAVEST REVESTIMENTOS NATURAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO MEYERFREUND
contra v. acórdão de id. 13103923, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele em face de

PEDRAVEST REVESTIMENTOS NATURAIS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 13463734), a parte embargante alega que omissão (i) porquanto o acórdão limitou-se a afirmar que a arguição de suspeição foi intempestiva, sem analisar o vício de excesso técnico, como por exemplo, a alegação de que o laudo pericial contém juízos de valor e opiniões pessoais do perito; (ii) o acórdão não enfrentou essas falhas específicas da perícia, limitando-se a afirmar genericamente que foi “suficiente”; (iii) o acórdão desconsiderou a prova audiovisual e não apresentou fundamentação específica para afastar a alegação de parcialidade da prova técnica. Alega ainda, que o acórdão também incorreu em contradição ao reconhecer que o juiz não está vinculado ao laudo pericial (arts. 371 e 479 do CPC), mas, simultaneamente, atribuiu à perícia valor decisivo para condenar o apelante, mesmo diante das fragilidades técnicas apontadas e da controvérsia sobre a efetiva execução dos serviços extras.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Não verifico omissão no caso dos autos em relação ao argumento de que o acórdão limitou-se a afirmar que a arguição de suspeição foi intempestiva, sem analisar o vício de excesso técnico, como por exemplo, a alegação de que o laudo pericial contém juízos de valor e opiniões pessoais do perito e que não enfrentou essas falhas específicas da perícia, limitando-se a afirmar genericamente que foi “suficiente”, porquanto a análise da adequação e suficiência da prova pericial foi considerada na formação do convencimento deste Colegiado. Por sinal, constou expressamente no acórdão recorrido que:

[....] as conclusões expostas pelo perito não implicam em eventual favorecimento ao julgamento em benefício da parte autora, sobretudo porque o órgão julgador não se encontra vinculado à prova técnica.

[...]

O laudo pericial analisou minuciosamente os documentos e realizou vistoria no local, respondendo aos quesitos propostos de forma objetiva e embasada tecnicamente. A perícia é suficiente para dirimir as controvérsias e, ao contrário do alegado, não apresenta contradições que comprometam suas conclusões.

Por sinal, lembro que o simples descontentamento da requerida com o resultado desfavorável da prova pericial não justifica a realização de uma nova perícia. Ainda “O fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação com o conhecimento técnico do perito (TJES - AI: 5000915-96.2022.8.08.0000, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Data de julgamento: 19/09/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

E, ainda, na ementa constou: “O laudo pericial foi produzido de forma técnica e fundamentada, respondendo adequadamente aos quesitos apresentados. Não foram constatadas contradições que comprometessem suas conclusões. O descontentamento da parte com o resultado desfavorável não constitui motivo suficiente para a realização de nova perícia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência”.

Quanto ao fundamento de que o acórdão desconsiderou a prova audiovisual e não apresentou fundamentação específica para afastar a alegação de parcialidade da prova técnica, verifico que a questão foi devidamente enfrentada no item 1.2 da fundamentação, veja-se:

Embora o apelante alegue que a perícia foi conduzida com participação indevida do representante da parte autora, os esclarecimentos prestados pelo perito demonstram que ele atuou de forma técnica e imparcial, observando a participação de assistentes de ambas as partes, além de responder aos quesitos formulados pelas partes. Logo, foi observado o disposto no artigo no art. 466, §2º do CPC, veja-se: “§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Deste modo, não verifico mácula no procedimento. Não desconheço a mídia acostada aos autos, porém não se pode extrair com precisão os fatos alegado de que “o perito tentou valer-se do auxílio da própria parte apelada para ajudá-lo na realização da vistoria do imóvel” (id. 11785916 – fls. 5), tratando-se de meras ilações não comprovadas.

Por fim, também não vejo contradição do acórdão. Isso porque embora tenha afirmado que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479), entendeu que, no caso em análise, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
e os quesitos respondidos. Portanto, ausente a contradição.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)